Tribunal: TJMT
Processo: 1008635-80.2022.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008635-80.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PEREIRA - CPF: 066.402.706-76 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1.002 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há contradição, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Conforme o julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu quanto à possibilidade da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Município de Alta Floresta/MT, porém negou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

A parte Embargante alega que houve contradição no acórdão, ao não fixar os honorários a favor da Defensoria Pública, pois a Lei dos Juizados Especiais é clara quanto à fixação da condenação dos honorários para a parte sucumbente em grau recursal, bem como a Lei da Defensoria prevê a sua instituição, cuja matéria já foi apreciada pelo STF. Ao final requer o recebimento e acolhimento do presente recurso, a fim de que seja sanada a contradição apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1008635-80.2022.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Marco Aurélio Pereira

Embargada(s):

Município de Alta Floresta

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

O entendimento fundamentado na decisão, ora embargada que não fixou honorários sucumbências a Defensoria Pública, foi no sentido de que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, possuía jurisprudência pacificada quanto à possibilidade de se condenar o ente público municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, da seguinte forma:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/14. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art. 134, caput, da Constituição Federal, esta deverá prestar sua função institucional de forma integral e gratuita. (TJ-MT - AGV: 01526295420158110000 152629/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2016)

Portanto, era incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

Entretanto, recentemente o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 1140005 RG, firmou o entendimento quanto a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, TEMA 1002:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).

Diante desse entendimento firmado pelo STF (TEMA 1.002), deve ser acolhida a pretensão da Defensoria Pública, que visa a condenação do Recorrente, Município de Mirassol D’Oeste/MT, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Desta forma, a decisão proferida deve ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pela Embargante, passando a parte dispositiva ter a seguinte redação:

9.
Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao
Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,

mas o valor deve ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023